Tribunal: TCU
Processo: 021.677/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, ora em fase de embargos de declaração, opostos pela Fundação ADM (R001, peça 150) e por Fabricio Vasconcellos Soares (R002, peça 153), em face do Acórdão 18.936/2021TCU2a Câmara, que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes o débito apurado nos autos, em caráter solidário e nas proporções apontadas naquela deliberação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, ora em fase de embargos de declaração opostos por pela Fundação ADM e por Fabrício Vasconcellos Soares, em face do Acórdão 18936/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Fundação ADM, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer dos embargos opostos por Fabrício Vasconcellos Soares, para, no mérito, dar-lhes provimento parcial, com efeitos infringentes, de modo a alterar o débito constante do item 9.2.2. do Acórdão 18936/2021-TCU-Segunda Câmara , que passa a ter a seguinte composição: " 9.2.2. Débito relacionado aos responsáveis solidários Fabrício Vasconcellos Soares (XXX.989.595-XX) e Fundação ADM (03.420.448/0001-52): DATA VALOR ORIGINAL (R$) 27/01/2009 242.188,62 9.2.3. Débito relacionado à Fundação ADM (03.420.448/0001-52): DATA VALOR ORIGINAL (R$) 2/5/2006 292,25 19/6/2006 7.440,30 3/7/2006 3.147,97 3/8/2006 550,08 11/9/2006 3.229,60 2/10/2006 4.902,52 9/10/2006 718,65 18/10/2006 740,58 20/10/2006 12.712,43 1/11/2006 2.328,63 20/12/2006 1.786,16 12/1/2007 3.901,64 5/3/2007 1.098,34 25/4/2007 1.227,55 3/5/2007 3.113,17 6/11/2007 1.689,10 29/1/2008 1.941,93 13/3/2008 2.049,75 27/12/2008 19.352,16 9.3. manter inalterados os demais dispositivos do Acórdão 18936/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. dar ciência desta deliberação à Financiadora de Estudos e Projetos e aos recorrentes.